Tribunal: TJMT
Processo: 0000940-29.2017.8.11.0020
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000940-29.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAM FERREIRA DE SOUZA - CPF: 065.731.411-05 (VÍTIMA), CLAYTON FIGUEIREDO COSTA - CPF: 220.304.188-97 (APELADO), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ENTREGAR DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DA MERCANCIA ILÍCITA – ALMEJADA CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – POSSIBILIDADE – ACUSADO QUE ENTREGOU SUA A MOTOCICLETA A PESSOA NÃO HABILITADA – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÂNSITO É MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Não existindo prova suficiente de que a droga apreendida em poder do acusado tinha como destino o comércio de entorpecentes, revela-se inadmissível a condenação às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Existindo provas seguras de que o acusado entregou a direção da motocicleta a pessoa não habilitada, não há falar em absolvição do crime previsto no art. 310, do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 0000940-29.2017.8.11.0020 (código 79557), que julgou improcedente a denúncia para absolver
Clayton Figueiredo Costa
, da prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 310 do Código de Transito Brasileiro (páginas 187-189).

Inconformado com o
decisum
, o
parquet
interpôs o vertente apelo, pugnando pela condenação do acusado (página 203-212).

A defesa apresentou contrarrazões, sustentando a higidez dos fundamentos da sentença e postulando o não provimento do apelo (páginas 244-249).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial

do recurso
, para que o réu seja condenado nas sanções do artigo 310 do CTB (páginas 262-269).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 26 de janeiro de 2017, por volta das 21h30min, nesta comarca, o denunciado, consciente e dolosamente, guardou e tinha em depósito substância que causa dependência física e psíquica (Laudo Preliminar de fls. 36/38), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de fornecimento.

Consta dos autos que no dia 26 de janeiro de 2017, em horário não precisado, nesta comarca, o denunciado entregou a direção de veículo automotor a Willian Ferreira de Souza, pessoa não habilitada, consoante o boletim de ocorrência de fls. 28/29.

Ainda, apurou-se no incluso caderno investigativo que o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Willian Ferreira de Souza, com ele praticando a infração penal alhures.

No dia dos fatos a polícia local visualizou um indivíduo conduzindo uma motocicleta Honda Titan, cor preta, placa NKN-4833, eis que após notar a presença da Viatura o condutor empreendeu fuga, sendo seguido pelos milicianos.

Apurou-se que a polícia logrou êxito em abordar o condutor, sendo constatado que se tratava de Willian Ferreira de Souza, menor de idade (fls. 17), ocasião em foi realizado procedimento de revista pessoal, tendo sido encontradas três porções de maconha (pericia de fls. 36/38), no bolso da calça do adolescente.

Ato continuo, os Policiais Militares Visualizaram o denunciado na residência localizada Rua Abílio Siqueira de Oliveira, Vila Aeroporto, razão pela qual foi realizada busca no imóvel, haja Vista a fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico de drogas, sendo que no interior do imóvel foram encontradas duas “trouxinhas” de drogas, uma de maconha e uma de cocaína (laudo de fls. 36/38), além de diversos recortes de sacolas plásticas, em formato redondo, compatíveis com a droga apreendida.

Restou consignado que os policiais tinham informações prévias de que o denunciado utilizava do menor de idade para difundir drogas na cidade de Alto Araguaia, na modalidade trafico de “formiguinha”, ou seja, Venda em larga escala de pequenas porções.

Por derradeiro, as informações alhures foram confirmadas pela prisão e apreensão da droga, ao passo que restou comprovado o crime de tráfico de drogas em razão das condições em que se desenvolveu a ação, bem corno as circunstancias sociais e pessoais do denunciado e do adolescente (...)”
(páginas 6-8).

Diante do exposto, o Ministério Público denunciou o apelado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro.

Após a instrução processual, a magistrada de primeiro grau julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado das imputações acima mencionadas.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando em suas razões recusais pela condenação do apelado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro.

Apesar dos argumentos expendidos em prol da condenação do apelado, após detida análise dos autos, entendo que
a pretensão deduzida na peça irresignativa ministerial deve prosperar parcialmente.

Na sentença, a magistrado singular, acertadamente, demonstrou os motivos de sua convicção, descrevendo que as circunstâncias fáticas suscitaram dúvidas quanto à efetiva conduta delitiva do apelado no ilícito penal descrito na denúncia, motivo pelo qual, procedeu à absolvição da imputação descrita no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, do qual os fundamentos adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“(...) Atenta ao que restou apresentado no procedimento em tela, constato a apreensão de 03 porções de maconha no bolso da calça do adolescente Willian e mais duas “trouxinhas” de droga (uma de maconha e outra de cocaína), pesando 0.27mg e 0.10mg, respectivamente, na casa onde o acusado e o adolescente se encontravam, além de recortes de sacolas plásticas idênticas à utilizada para embalagem do entorpecente apreendido.

Apesar das notícias recebidas pela polícia militar

de que o acusado se valia de adolescentes para praticar o crime de tráfico na cidade de Alto Araguaia e dos indícios de que Willian era conhecido do processado, pois dias antes tinham sido flagrados juntos, oportunidade em que foi apreendida pequena quantidade de droga com o menor, “data venia”, não vislumbro subsídios concretos para conclusão acerca da existência da prática do ilícito descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 , por Clayton Figueiredo Costa.

Nessa linha, assinalo que o policial militar Rhayoney Rodrigues Setúbal afirmou em juízo que, apesar de trabalhar mais na administração,

no dia dos fatos, estava dando apoio em uma operação quando sua guarnição deparou com uma moto titan preta em alta velocidade, razão pela qual seguiram o condutor, que entrou correndo em uma casa, local em que o denunciado e o adolescente se encontravam e onde foram apreendidas substâncias entorpecentes e sacolas plásticas cortadas, com as mesma características da embalagem da droga. Contou que não foi o responsável pela localização da droga.

Também ouvidos em juízo, os policiais militares Igor Ferreira Sperafico e Anderson Barbosa de Macedo confirmaram o que foi dito pelo sargento Setúbal, dando destaque às informações recebidas pela polícia militar no sentido de que o acusado traficava e se valia de menores.

O segundo esclareceu que dias antes, o réu e o adolescente Willian já tinham sido flagrado com drogas, entretanto, por não existirem elementos que corroborasse o tráfico, ambos foram liberados. Contou que foi o responsável por localizar droga no bolso do adolescente e as sacolas picadas.

Oportuno ressaltar que desde a fase inquisitorial o processado negou a propriedade da droga. Disse “(...) QUE, logo que Willian saiu o mesmo já retornou correndo e falando que a polícia estava lá na frente, sendo QUE O INTERROGANDO ESTAVA SENTANDO E CONTINUOU SENTADO E FUMANDO UM CIGARRO, OCASIÃO EM QUE OS POLICIAIS MILITARES CHEGARAM, REVISTARAM O WILLIAN E ENCONTRARAM UMA PEQUENA PORÇÃO DE MACONHA COM O MESMO; QUE, REVISTARAM TAMBÉM O INTERROGANDO E NADA ENCONTRARAM; QUE, revistaram também a casa e encontraram outras porções de droga, mas não sabe qual policial encontrou o entorpecente; QUE, o interrogando afirma que Willian também é usuário de maconha(...)” – fls.17/18.

Em juízo, o réu afirmou que a casa onde foram apreendidas as sacolas e drogas era do adolescente e que estava lá para ingerir bebida alcoólica com umas meninas. Afirmou que pediu para o jovem apenas tirar sua moto da rua, momento em que a polícia estava na frente da casa, razão pela qual o adolescente correu para dentro e foi seguido pelos policiais. Confirmou, ainda, que tinha sido flagrado na companhia do menor Willian, dias antes do fato ora apurado, quando estava usando droga com o adolescente referido.

Na delegacia, o adolescente Willian registrou que a casa era de um tio seu que atende pela alcunha de “Nilsinho” e que a droga apreendida era para seu próprio uso, registrando que o acusado não portava nenhum entorpecente.

Esse foi o contexto probatório apresentado que, respeitando posições jurídicas contrárias, entendo insuficiente para imputar a propriedade da droga ao acusado e consequentemente, a prática do crime de tráfico de entorpecente.

Por apego à fundamentação, assinalo que a casa onde foi encontrado parte do entorpecente apreendido não pertencia ao acusado e que o restante da droga constrita foi encontrada com o adolescente, que morava na referida localidade.

Portanto,
apesar dos indícios traduzidos nas informações recebidas pelos milicianos acerca de traficância pelo réu por meio de menores, não há elementos seguros para basear uma condenação, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe
(...)”

(paginas 187-189) – destaquei.

Na mesma toada, foi o entendimento da douta Procuradoria-Geral de Justiça que proferiu o judicioso parecer pelo provimento parcial do recurso ministerial, consoante trecho a seguir transcrito. Veja-se:

“(...) A autoria do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 é controversa, na medida em que a tese acusatória baseia-se, tão somente, na pequena quantidade de droga encontrada na residência onde estava o apelado e nos depoimentos prestados pelos Policiais Igor Ferreira Sperafico, Anderson Barbosa de Macedo e Rhayoney Rodrigues Setúbal, os quais afirmaram, apenas, que receberam informações no sentido de que o réu praticava o tráfico de drogas e, para tanto, valia-se de adolescentes.

Por outro lado, ao ser interrogado no curso da persecução penal, o apelante Clayton Figueiredo Costa negou que comercializava entorpecentes e que não residia no local onde foram apreendidos os entorpecentes, sendo que ali se encontrava apenas para beber catuaba com o menor Willian e a pessoa de Laila.

Em juízo, o apelado voltou a negar qualquer envolvimento com os entorpecentes. Disse que na data dos fatos, combinou com Laila, prima do menor Willian, de ingerir bebida alcoólica, e que se deslocou até a residência dele. Relatou que quando chegou ao local, pediu para Willian guardar a catuaba na geladeira e tirar sua moto da rua, momento em que este retornou correndo afirmando que Policiais Militares ali se encontravam. Contou que os agentes públicos adentraram a residência e após procederem a busca pessoal em Willian e na casa, encontram as porções de drogas, mas que nenhuma delas estava consigo. Confirmou que poucos dias antes, havia sido abordado por Policiais Militares na companhia de Willian, e que este estava portando droga.

O adolescente Willian Ferreira de Souza, ouvido apenas na fase policial, afirmou que residia na residência onde os policiais o abordaram, juntamente com seu tio Nilsinho, e que o apelado Clayton foi até lá beber catuaba, não tendo nenhuma relação com o entorpecente encontrado. Além disso, afirmou que embora o réu tenha lhe pedido para colocar a moto para dentro da casa, sequer chegou a pegá-la, pois neste momento foi abordado pelos policiais.

Sabe-se que tem se tornado comum que adolescentes assumam a propriedade de entorpecentes proscritos, para livrar traficantes das penas impostas àqueles que cometem o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e que, por isso mesmo, as declarações de menores nesse sentido devem ser analisadas com cuidado.

No presente caso, todavia, não se pode dizer, com certeza, que o menor mentiu.

No presente caso,
“ressalta-se que nenhuma droga foi encontrada na posse do réu. Segundo, embora o apelado tenha sido flagrado na residência onde foram encontradas as parcas porções de drogas, não foi comprovado seu vínculo com aquele local, como também não foi demonstrado o liame com os entorpecentes, não se prestando, para tanto, a mera assertiva de que ele era suspeito de praticar a mercancia ilícita”

Nesse contexto, vale dizer, não há dados concretos a ponto de comprovar a tese de que o apelado seria efetivamente traficante, razão pela qual não há como prover o recurso ministerial, eis que os elementos de prova se mostraram insuficientes para comprovar a sua responsabilidade penal, tendo em vista estar lastreado apenas no superficial relato dos policiais que atuaram no caso, que sequer conseguiram esclarecer como acontecia o tráfico no local.

Ora,
os agentes policiais não promoveram qualquer tipo de diligência mais acurada para confirmar as supostas informações acerca do tráfico de drogas, simplesmente detiveram o menor e apreenderam as poucas porções de drogas no interior da sua residência, local onde o apelado se encontrava.

Ademais, além da parca quantidade de drogas apreendida, não foram encontrados utensílios comumente utilizados para o preparo e comercialização de substâncias ilícitas, não se prestando para provar a traficância a mera existência de “sacolas plásticas recortadas em forma de paraquedas”, as quais poderiam ser de entorpecentes já consumidos, e que sequer foram apreendidas e encaminhadas à Autoridade Policial para melhor apuração.

Nessa conjuntura, o que se tem de concreto nos autos é que houve a apreensão de 4g de maconha e 0,4g de cocaína no interior da residência do menor Willian e a assertiva dos policiais de que a droga seria destinada ao comércio espúrio, com base em meras suspeitas
(...)”
(páginas 262-269) – destaquei.

Ademais, os fatos narrados pelos agentes policiais, embora revestidos de credibilidade, não são suficientes para sustentar a condenação, visto que descreveram apenas a diligência que culminou na apreensão de inexpressiva quantidade de drogas, sem agregar qualquer outra circunstância que confirme, ter o acusado praticado o delito de tráfico de entorpecentes.

Nesse contexto, impende ressaltar que é cediço que a comprovação do comércio de substância entorpecente exige a comprovação de outras circunstâncias que devem ser demonstradas pelo Ministério Público, como: abordagem e inquirição de consumidores que eventualmente tivessem adquirido droga do suspeito, monitoramento com vídeo, se possível do local, que registrasse a movimentação e a comercialização ilícita, ou quaisquer outros meios legais de investigação que pudessem trazer elementos seguros e aptos para a formação de um juízo condenatório, o que, evidentemente, não ocorreu
in casu
.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“Se a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da prática do delito imputado, não há que se falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito. [...]”
(N.U 0002019-75.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18.12.2019).

Por outro lado, no que pertine ao delito tipificado no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, entendo que os relatos dos policiais e o cenário apurado comprava a materialidade e autoria delitiva, porque embora o menor negue ter conduzido a motocicleta do apelado e o acusado negue ter-lhe entregue a chave da motocicleta, certo é que os policiais militares que estavam em rondas foram uníssonos em afirmar que Willian conduzia uma motocicleta da marca Honda de cor preta por via pública em atitude suspeita e ao avistarem a viatura evadiu-se em alta velocidade até sua residência, local onde foram abordados pelos policiais militares.

Em suma, é o que basta para configuração do delito previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que trata-se de delito de perigo abstrato não sendo

exigida a demonstração do risco que a prática causaria.

Nesse sentido:

“
Existindo provas seguras de que o réu entregou a direção da motocicleta ao seu irmão, de apenas 14 (catorze) anos, não há que se falar em absolvição do crime previsto no artigo 310, do Código de Trânsito Brasileiro.
Impõe-se a manutenção da condenação pelo cometimento do crime de roubo quando se verificar que ocorreu, de fato, ameaça velada contra a vítima, capaz de reduzir-lhe, sobremaneira, a resistência e viabilizar a imediata subtração da res. A reincidência do réu autoriza a imposição de regime mais gravoso do que o quantum da pena lhe permite”
(N.U 0001273-14.2015.8.11.0064, Rel. Magistrado Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8.3.2016) – destaquei.

Em consequência, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno o apelado às penas do art. 310, do Código de Trânsito Brasileiro (entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada).

Atendendo ao critério trifásico disposto no art. 68 do Código Penal, examina-se primeiramente as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, pois o delito em tela tem a pena de 6 meses a 1 ano de detenção ou multa.

Na primeira etapa, atento às circunstâncias judiciais listadas pelo art. 59,
caput
, do Estatuto Repressivo, verifico: I – que a
culpabilidade
do acusado, assim compreendido o grau de censurabilidade da conduta a ele atribuída, não destoa da normalidade do tipo; II – que o apelado não ostenta
antecedentes
criminais; III – que não há nos autos elementos suficientes para a devida valoração da
conduta social
e da
personalidade do agente
; IV – que o
motivo do crime
, não justifica o recrudescimento da pena, posto que inerente ao tipo; V – que as
circunstâncias do crime
foram normais à espécie; VI – que as consequências do crime não foram particularmente graves; e VII – que o
comportamento da vítima
é indiferente para a consecução do delito. Assim, estabeleço a pena-base no mínimo legal:
6 meses de detenção.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes e agravantes, de modo que mantenho a pena intermediária no mesmo patamar (6 meses de detenção).

Na terceira e derradeira etapa dosimétrica, à míngua de causas de diminuição ou de aumento de pena,
fixo a reprimenda definitiva em 6 meses de detenção.

Com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, determino o
regime aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, e, com espeque no art. 44, § 2º, do mesmo
codex
, substituo-a por
uma restritiva de direito
, a serem especificadas pelo juízo competente para a condução do processo executivo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento parcial ao apelo
, condenando Clayton Figueiredo Costa nas sanções do art. 310, do Código de Trânsito Brasileiro,
à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito.

Com trânsito em julgado, expeça-se o que for necessário para o cumprimento das reprimendas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020